Tribunal: TJPA
Processo: 0005840-18.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005840-18.2019.8.14.0015

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade para redução da pena
aquém
do mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se é possível a redução da pena
aquém
do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade é incontroversa e a autoria foi firmemente demonstrada por meio de prova oral colhida sob contraditório judicial, corroborada pela apreensão da res furtiva e pelo flagrante. A palavra da vítima, coerente e segura, e a confissão judicial do réu consolidam o juízo de certeza quanto à autoria.

4. O pedido de redução da pena
aquém
do mínimo legal não comporta acolhimento. A Súmula nº 231 do STJ veda tal possibilidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 158, assentou a constitucionalidade da súmula. Ademais, o STJ, no Tema Repetitivo nº 190, reforçou que a pena intermediária deve observar os limites mínimo e máximo previstos em lei.
5. Ausentes distinções fáticas relevantes (distinguishing) que autorizem afastamento do entendimento consolidado. Correta, pois, a fixação da pena em patamar não inferior ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 68; CPP, art. 3º; CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido por Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mateus Rodrigues do Nascimento, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II, §2°-A, I, do Código Penal c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (Num. 21135423).

A defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, para que a pena na segunda fase, seja reduzida abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade (Num. 21135431)

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 21135443).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 23558004).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa do apelante pleiteou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Alternativamente, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase.

Pois bem.

Data vênia
as alegações, não merece acolhimento a pretensão absolutória.

Ora, a materialidade delitiva é incontroversa, pelos documentos juntados aos autos. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente registrada em meio audiovisual, revela-se mais que suficiente para fundamentar um juízo condenatório acerca da culpa do apelante.

A vitima EMANOEL REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA disse que foi abordado, que pediram o aparelho celular, que apontaram uma arma de fogo, que os dois saíram em fuga se deslocando em uma biz preta, que a arma de fogo estava com o menor, que a motocicleta era pilotada pelo réu, que a polícia foi acionada e em diligências localizou e capturou o réu e o menor, que reconheceu o réu como sendo o autor do roubo, que entre o roubo e a prisão transcorreu 15 minutos, que recuperou o aparelho celular que estava na posse do réu. (Mídia de audiência – Num. 21135419)

Em seu interrogatório (Mídia de audiência – Num. 21135421), MATEUS RODRIGUES DO NASCIMENTO disse que praticou o crime, que roubou a vítima e foi preso em flagrante, que está arrependido, que estava com uma arma de fogo caseira, que estava com um adolescente de 16 anos.

À vista dos excertos, constato que os depoimentos apresentam forte convergência, no sentido de que o ora apelante praticou o crime de roubo majorado em concurso de pessoas com um outro adolescente, mediante a utilização de uma arma de fogo de fabricação caseira.

Ressalto que o apelante fora preso em flagrante delito, ainda de posse da
res furtiva.

Convém ressaltar, ainda, que o c. STJ já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo, referente a exclusão da Súmula 231 do STJ, com a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar
aquém
do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 12/08/2025